Tribunal: TJDFT
Processo: 0002193-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002193-23.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ENGICREL ENGENHARIA LTDA, RESIDENCIAL AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SAMUEL MESQUITA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação, tanto que podem as apeladas refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada. 2. No que concerne ao chamado período de tolerância, estipulação comum em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, dada a envergadura dos projetos de construção civil, está ele autorizado e justificado. Mas, ultrapassado o prazo de prorrogação de 120 dias para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, incide em mora a construtora, o que dá ensejo ao dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso. Necessária correção do prazo inicial para pagamento dos lucros cessantes, tendo em vista a persistência de erro material na sentença mesmo após o julgamento de embargos de declaração. 3. Atraso que, independentemente da destinação a ser dada ao imóvel, se para investimento ou moradia, gera para o causador do dano o dever de indenizar o consumidor por prejuízos patrimoniais que tenha suportado (art. 6o, VI, do CDC). 4. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou a tempo o imóvel prometido à vendido. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações no sentido de que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Entendem, caso seja mantida a condenação, que a indenização por lucros cessantes deve ser limitada até dezembro/16, mês em que, incontroversamente, o autor recebeu as chaves do imóvel. Pontuam, ainda, que imóvel objeto da ação foi adquirido com os benefícios do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, do Governo Federal, o qual tem como condição a utilização do imóvel para moradia própria, razão pela qual não poderia ser utilizado para locação e/ou exploração econômica, nos termos dos artigos 6o, I inciso I, e 7o-B, inciso II, ambos da Lei 11.977/09. Logo, deve ser afastado o dever de indenizar por lucros cessantes. Requerem, assim, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes deferidos em face das recorrentes. Sucessivamente, pedem seja fixado como termo inicial da condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes a data de 30/10/2016 e data final em 31/12/2016 (mês no qual o autor recebeu o imóvel). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque o STJ já assentou que “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028